Tribunal: TJDFT
Processo: 0721829-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. REJULGAMENTO. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Procede-se a novo julgamento do Agravo de Instrumento, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, para reconhecer a possibilidade de penhora dos rendimentos do agravado.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.